Tribunal: TJDFT
Processo: 0723769-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contrato bancário. Fraude. Falha na prestação de serviço. Ausência de omissão. A despeito das alegações do embargante, não se vislumbra omissão acerca da existência de fraude. Há menção expressa no acórdão embargado no sentido de que a autora quitou todos os empréstimos que solicitou ao banco. Ademais, restou esclarecido que as cobranças efetuadas pelo banco réu são em virtude de gastos com o cartão de crédito final 8672. Tal cartão não foi solicitado pela autora e tampouco entregue em seu endereço. Conforme consta no acórdão embargado, “o cartão de crédito foi enviado para endereço localizado em São Paulo e foi entregue a terceiro desconhecido.” Assim, ainda que a autora não tivesse cancelado seu cartão com o banco, a conclusão é de que as compras efetuadas são decorrentes de fraude, a qual apenas se concretizou em virtude de fragilidade do sistema de segurança do banco, que enviou uma segunda via do cartão de crédito para terceiro desconhecido.
3 – Compensação de dívidas. Há omissão no acordão embargado acerca da possibilidade de compensação de dívidas. Assim, faz-se a análise da questão omitida. Na forma do art. 369 do Código Civil, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A condenação em restituir os valores descontados indevidamente não pode ser objeto de compensação com outras dívidas de que a autora tem com o banco réu, tendo em vista que, não há comprovação no processo da existência, liquidez ou do vencimento dos outros empréstimos que a autora eventualmente teria firmado com o banco réu. Cabe destacar que, em casos de amortização de dívidas referentes a empréstimos, a opção por compensar deve ser do consumidor, razão pela qual não deve haver imposição do instituto. Embargos de declaração parcialmente providos apenas para sanar a omissão citada. Mantidos os demais termos e dispositivo da ementa.
4 – Recurso conhecido e provido em parte.
W